Tribunal: TJDFT
Processo: 0708738-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. SEGURO. VIAGEM. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO DOCUMENTOS. Não ofende a coisa julgada, decisão que promove a distribuição do ônus probatório de ponto controvertido que surge após o saneamento do feito e em decorrência das provas apresentadas pelas partes. O Código de Processo Civil adotou a teoria estática do ônus probatório, pela qual compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.